Tribunal: TJDFT
Processo: 0703003-76.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Órgão: 2a Turma Cível Autos no 0703003-76.2025.8.07.0000 Classe judicial: Agravo de Instrumento Agravante: Cláudio Roberto de Sousa Silva Agravada: R Cars Multimarcas Comércio de Veículos Ltda D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento (Id. 68290519), com requerimento de concessão de efeito suspensivo, interposto por Claudio Roberto de Sousa Silva contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara Cível da Circunscrição Judiciária do Recanto das Emas, que rejeitou a impugnação à penhora, oferecida pelo agravante na fase de cumprimento de sentença inaugurada nos autos do processo no 0705174-56.2019.8.07.0019. O recorrente manifestou desistência ao recurso (Id. 70099900). É a breve exposição. Decido. De acordo com a regra prevista no art. 998, caput, do CPC, é facultado ao recorrente desistir do recurso interposto a qualquer tempo, mesmo sem a concordância do recorrido ou dos eventuais litisconsortes. Feitas essas considerações, homologo a desistência requerida para que produza os subsequentes efeitos jurídicos. Após a certificação da preclusão, remetam-se ao arquivo. Publique-se. Brasília-DF, 31 de março de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator